Tribunal: TJDFT
Processo: 0724314-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724314-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON SANTOS LIMA, ZIZELMA RIBEIRO BOSCO AGRAVADO: PAULO ATAIDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, interposto por GILSON SANTOS LIMA e ZIZELMA RIBEIRO BOSCO contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Samambaia que, nos autos ação indenizatória no 2015.01.1.134410-8, em fase de cumprimento de sentença (PJe no 0710592-97.2017.8.07.0001), indeferiu os pedidos constantes da impugnação à exceção de pré-executividade. A decisão, na parte que interessa, possui a seguinte redação (ID 27677125): “1. Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, em que se alega, em síntese, a nulidade da intimação ocorrida na fase de cumprimento de sentença e a impenhorabilidade do imóvel penhorado e arrematado nestes autos. 2. Intimado a se manifestar, o exequente apresentou resposta ao ID n. 93927976, na qual alega a validade da intimação e a penhorabilidade do imóvel. 3. Analisando os autos, verifico que os executados foram intimados na pessoa do advogado Glei Roberto Vilela para o cumprimento da obrigação de pagar (ID 8511040), na forma do artigo 513, I, do CPC, e intimados pessoalmente, por intermédio de oficial de justiça, para o cumprimento da obrigação de fazer (IDs 11161846 e 11213466), em respeito ao entendimento esposado na Súmula 410 do STJ. 4. É incontestável que o patrono intimado via DJE para dar cumprimento à obrigação de pagar foi constituído pelos excipientes na fase de conhecimento, tanto que as próprias partes afirmam na petição de ID n. 91434507 que contrataram o advogado para representá-los na fase de cognitiva. 5. A ausência de juntada de cópia do mandato outorgado ao respectivo patrono não gerou nenhum prejuízo processual, visto que os executados foram devidamente intimados na pessoa de seu legítimo representante processual, não havendo se falar, portanto, em nulidade do ato. 6. Não deve prosperar, ademais, a alegação de que o advogado não poderia ter sido intimado por meio de sua inscrição na OAB vinculada ao estado de Minas Gerais, mormente pelo fato de o próprio patrono em suas petições fazer referência ao número de sua inscrição na OAB/MG logo após à aposição de sua assinatura, conforme se verifica, por exemplo, na peça de ID n. 25065279. 7. Ademais, na hipótese de irregularidades nas intimações, caberia ao advogado constituído à época informá-las nos autos, pois a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC). Assim, ainda que, hipoteticamente, fosse constatado algum vício nas intimações dirigidas ao antigo patrono, tais questões estariam preclusas, em razão de o ex-patrono não as ter alegado na primeira oportunidade que teve de falar nos autos. 8. Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade das intimações dos executados para cumprimento da obrigação de pagar. (...) 10. A decisão de ID n. 63444018 deferiu a penhora sobre o imóvel de propriedade dos executados, oportunidade em que os devedores foram intimados a se manifestar a respeito da constrição, tendo as partes, no entanto, deixado transcorrer in albis o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer impugnação à penhora. 11. Ao ID n. 74740777, os executados apresentaram petição intitulada como embargos à penhora e à avaliação, alegando que o imóvel penhorado configura bem de família. Apesar de sua patente intempestividade, a impugnação foi analisada pelo juízo em razão de a matéria ali tratada ser de ordem pública. 12. Naquela oportunidade, os executados não trouxeram elementos probatórios capazes de comprovar a natureza especial do imóvel, motivo pelo qual não fora reconhecida a impenhorabilidade do bem. 13. A decisão de ID n. 77930875, exarada em 24/11/2020, deferiu a realização do leilão judicial do imóvel penhorado, o qual foi arrematado em 11/02/2021, conforme auto de arrematação anexado ao ID n. 86177316, momento em que a arrematação se tornou perfeita e acabada, nos termos do artigo 903 do CPC. 14. No dia 08/04/2021, expediu-se a carta de arrematação em favor do arrematante, conforme se verifica ao ID n. 88289913. 15. Em 12/05/2021, mais de um mês após a expedição da carta de arrematação, os executados apresentaram exceção de pré-executividade alegando novamente a impenhorabilidade do imóvel, desta vez anexando cópias de certidões negativas de propriedade expedidas pelos Ofícios Imobiliários do DF e comprovantes de residência. 16. Veja-se que a alegação de impenhorabilidade já foi apreciada e rechaçada pela decisão de ID n. 74811568, não tendo os executados, no entanto, manifestado qualquer insurgência, permanecendo silentes quanto às decisões posteriores que deram prosseguimento aos atos expropriatórios do imóvel. 17. Apesar de a impenhorabilidade do bem de família ser de ordem pública, podendo ser arguida por simples petição, a qualquer tempo, até o término da execução, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade fundada na arguição de bem de família, quando já afastada por decisão anterior, em relação a qual não houve recurso (AInt no AREsp 1357734/SP). 18. Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça esposado no julgamento do REsp n° 1328153/SP, a impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada depois de concluída a arrematação, em proteção ao arrematante e terceiro de boa-fé, o que se coaduna perfeitamente com a norma prevista no artigo 903 do CPC, que dispõe que, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável. 19. Por todo o exposto, indefiro o pedido de desconstituição da penhora, bem como dos atos expropriatórios do imóvel, mantendo incólume a arrematação. 20. Passo à análise da impugnação aos cálculos apresentada pelos executados na petição de ID n. 85940935. (...)” – grifou-se Em suas razões recursais, o agravante pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, pelo deferimento do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso e antecipação de tutela recursal para declarar a impenhorabilidade do imóvel em questão, por se tratar de bem de família. No mérito, requer a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da decisão para: 1) anular todo o processo desde a decisão que recebeu o cumprimento de sentença desacompanhado de documentos, conforme que dispõe o art. 2o, incisos V e VII, “c”, da Portaria Conjunta TJDFT no 85/2016; 2) subsidiariamente, anular qualquer ato constritivo existente sobre o imóvel Apartamento no 504, Vaga de Garagem no 15 semienterrado, Bloco “B”, lote no 19, Avenida Areal, Quadra QS 5, Águas Claras, Distrito Federal, matrícula no 322901, registrado no 3o Ofício de Imóveis do DF; 3) retirada dos registros decorrentes de atos judiciais praticados pelas partes (exequente e arrematante) nos autos de origem. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido ao ID 27735744. Preparo recolhido (ID 27969311). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, porquanto não verificada a probabilidade de provimento do recurso. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que, como bem salientou o juízo de primeiro grau, houve regular intimação dos agravantes na pessoa de seus advogados. O próprio texto legal determina que a intimação será na pessoa de advogado constituído nos autos e não pode ser outro, além daquele que atuou no processo de conhecimento. Ademais, é lícito que, após a intimação realizada nos termos da lei, possa o advogado substabelecer, renunciar etc. ou que as partes possam nomear um novo patrono, se quiserem. E, obviamente, só o fariam após terem plena ciência da continuidade do processo, por meio do cumprimento de sentença. seja lícito que possa substabelecer posteriormente ou que seja nomeado novo advogado. Ademais, o alegado “vício transrescisório”, que ensejaria, em tese o cabimento da ação de nulidade (querela nulitatis insanabilis), não existiu no processo, pois ela se refere à ausência de citação, ou seja, na fase de conhecimento. A tese não guarda nenhuma relação com a intimação do advogado constituído antes mesmo da fase de cumprimento de sentença. Ainda que o mandado de intimação possa não ter sido acompanhado de documentos esse fato não foi comprovado pelos agravantes e nem alegado no tempo devido, sob pena de preclusão. A intimação na pessoa do advogado então constituído já é suficiente para dar início à etapa a fase executiva, já que, em se tratando de procedimento sincrético, o cumprimento de sentença ocorre nos próprios autos da ação de conhecimento, cuja ciência há muito já era conhecida. Ressalte-se que não existe nenhuma dúvida de que o advogado intimado na ocasião, Dr. Glei Roberto Vilela, permaneceu devidamente constituído nos autos e atuou no feito até a impugnação da penhora e só veio a substabelecer seus poderes, sem reservas mais recentemente, no dia 12/5/2021, por meio do instrumento de f. 15 de ID 27677125. Também não houve demonstração de probabilidade de provimento do agravo quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade absoluta do imóvel, considerado bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90. As certidões negativas de propriedade imobiliária só foram juntadas intempestivamente, após o aperfeiçoamento da arrematação e adjudicação do imóvel, que já foi transferido a terceiro, no caso, o agravado MAURO ANTONIO BATISTA, que requereu expedição mandado de imissão na posse em seu favor (ID 27677124, p. 141 e seguintes). A impenhorabilidade, embora seja matéria arguível a qualquer tempo, não é questão que jamais preclui. O tema foi solucionado na impugnação à penhora, quando naquela oportunidade não foi juntada prova bastante de que os agravantes seriam proprietários de apenas um único imóvel. Isso acarretou a consolidação da arrematação do imóvel, nos termos do art. 903 do CPC, que se reputou perfeita, acabada, livre de ônus, de modo a não afetar o direito do terceiro de boa-fé, o arrematante. Não bastasse isso, o meio adequado para a discussão dessa questão é a ação anulatória prevista no § 4o do mesmo dispositivo legal. Transcrevem-se, ilustrativamente, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO. ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 535 CPC/1973 E 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não configura violação ao art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. A impenhorabilidade do bem-de-família não pode ser argüida após a arrematação. Precedente da Segunda Seção (AR 4.525/SP, DJ 18.12.2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1536888/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. COISA JULGADA. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DECISÃO MANTIDA. 1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso dos autos, não é possível rever a conclusão do acórdão de que houve pronunciamento judicial definitivo, rejeitando a caracterização do bem de família, pois seria necessário reexaminar provas. 4. "A impenhorabilidade do bem-de-família não pode ser argüida, em ação anulatória da arrematação, após o encerramento da execução" (AR n. 4.525/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Por fim, o requisito periculum in mora não restou devidamente caracterizado, por ausência de comprovação mínima de lesão grave ou de difícil reparação que possa ser ocasionada aos agravantes. Além do que foi dito anteriormente, a ausência de prejuízo de difícil reparação se evidencia pelo fato de ter havido a consolidação da propriedade em nome do arrematante (terceiro de boa-fé). Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator